Tribunal: TJDFT
Processo: 0732617-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732617-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO DA SILVA BARBOSA LIMA, EDNA DE ALMEIDA RIBEIRO AGRAVADO: JOACELMA SOUSA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por LEONARDO DA SILVA BARBOSA LIMA e outro (executados), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 15a Vara Cível de Família que, nos autos do cumprimento de sentença no 0725315-53.2019.8.07.0001, deferiu a suspensão da CNH dos executados, nos seguintes termos (ID 135810121): “Requer o credor a suspensão da CNH, a intimação dos executados para indicarem bens, a inscrição SERASAJUD e bloqueio de cartões de crédito dos devedores, visando dar efetividade à execução. O art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção, pelo Magistrado, das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que este possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Contudo, a alternativa processual deve ser precedida do esgotamento de todas as demais medidas típicas tomadas em execução. Importa destacar que a jurisprudência vem se firmando no sentido de que a suspensão da CNH não ofende o direito constitucional de ir e vir previsto no art. 5o, XV, da CF, porquanto a locomoção do devedor poderá se dar livremente por outros meios. De outro lado, o bloqueio dos cartões de crédito, ao tempo que interferirá nas relações comerciais com terceiros, em nada auxiliará para o pagamento do débito. Por fim, a intimação dos executados para indicarem bens já foi deferida no id 118737599, razão porque indefiro a reiteração. Na espécie dos autos, todas as medidas executivas típicas foram adotadas, motivo pelo qual mostra-se cabível a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e a inscrição SERASAJUD como forma de incentivar os devedores ao cumprimento da obrigação. Ante tais considerações, defiro a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação dos devedores até o pagamento do débito reclamado nos autos e a inclusão do nome dos devedores no cadastro de inadimplentes. Oficie-se ao Detran-DF, requisitando a anotação no sistema da suspensão da CNH ora deferida. Oficie-se ao Serasajud. Certifique a Secretaria acerca do cumprimento do ofício id 124035691. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 39732589), alegam que apenas os patrimônios dos devedores respondem pelo débito. Argumentam que medidas que restringem direitos inerentes à dignidade humana são indevidas. Alegam que a medida determinada pelo juízo a quo viola o direito de ir e vir dos executados. Afirmam que exercem atividades laborais que exigem que as partes tenham habilitação para dirigir, sendo que a medida imposta pela decisão agravada prejudica o exercício da profissão dos executados. Asseveram que a medida adotada não trará nenhuma utilidade para a satisfação do crédito, uma vez que os executados não possuem bens penhoráveis. Transcrevem jurisprudências em abono às suas teses. Ao final, requerem a concessão de antecipação de tutela recursal para cassar a decisão agravada. No mérito, seja provido o recurso para cassar a decisão agravada que aplicou a penalidade de suspensão da carteira nacional de motorista dos executados. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O art. 139, IV, do CPC prevê que o magistrado pode adotar medidas atípicas para coagir o devedor a efetuar o pagamento do débito. Trata-se de uma cláusula geral que permite a adoção de medidas que tenham o condão de coagir o devedor a pagar o débito. Contudo, trata-se de medida excepcional. Assim, a suspensão da CNH somente deve ser deferida quando se mostrar necessária e eficaz na coerção do devedor a pagar o débito. Em consulta ao processo originário, verifica-se que foram pesquisados os sistemas SISBAJUD, RENAJUD E INFOSEG, tendo sido penhorada a quantia de R$ 2.432,90 nas contas bancárias dos executados (ID 117190456 dos autos originários). Contudo, parte dos valores bloqueados foram liberados, uma vez que possuem natureza salarial, conforme decisão do relator do agravo de instrumento (ID 127103281 dos autos originários). O credor postulou a penhora de percentual dos salários dos executados. A decisão de ID 134501425 dos autos de origem indeferiu o pedido, pois os executados percebem baixos rendimentos. Deve-se ponderar, em juízo de cognição sumária, que a medida de suspensão da Carteira de Motorista da parte executada somente deve ser adotada quando restar demonstrada a eficácia em coagir o executado a pagar o débito. Inclusive, o c. Superior Tribunal de Justiça fixou como condição para o deferimento de medidas executivas atípicas que haja indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável. Vejamos: “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. 1. Ação distribuída em 1/4/2009. Recurso especial interposto em 21/9/2018. Autos conclusos à Relatora em 7/1/2019. 2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo. 3. A interposição de recurso especial não é cabível com base em suposta violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV 5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. 6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico. 7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. 9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019) No caso em comento, em juízo perfunctório, próprio desta fase processual, entendo que não há indícios de que a parte executada possua patrimônio expropriável. Ao contrário, ao que tudo indica, os devedores são pessoas simples, com rendimentos baixos, conforme contracheques juntados nos autos (ID 39791710 e ID 39791711). Assim sendo, nesta fase de cognição sumária, a medida executiva atípica deferida pelo juízo a quo não se mostra, efetiva em coagir os devedores ao pagamento da dívida, ante a ausência de indícios de que os executados ocultam patrimônio ou sequer tenham algum bem para garantir a quitação da dívida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal para revogar a decisão agravada e, por consequência, cancelar a suspensão das Carteiras Nacionais de Habilitação dos executados. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Expeça-se ofício ao Detran-DF para que cumpra a presente decisão. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora